Tribunal: TJES
Processo: 5002239-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002239-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORLANDO FERREIRA ALMEIDA

AGRAVADO: MUNDO ELETRICO LTDA e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Orlando Ferreira Almeida contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita no agravo de instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal. O recorrente alega que os documentos apresentados comprovam sua hipossuficiência econômica e que a decisão se baseou em interpretação restritiva e sem considerar o entendimento do STJ sobre a presunção relativa da declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a documentação apresentada pelo agravante é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica necessária para concessão da assistência judiciária gratuita, conforme os requisitos legais estabelecidos no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça é assegurada a quem comprova insuficiência de recursos. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário.

O agravante, intimado a apresentar documentação comprobatória de sua condição financeira, deixou de anexar integralmente os documentos solicitados, como a declaração de imposto de renda do exercício de 2023 e extratos bancários completos, além de notas fiscais e recibos de produtor rural.

A decisão impugnada, ao considerar insuficiente a documentação apresentada, fundamentou-se em elementos que indicam possível condição econômica incompatível com a alegada hipossuficiência, como o pagamento de faturas de cartão de crédito em valores superiores ao alegado.

A jurisprudência desta Corte e do STJ permite o indeferimento da assistência judiciária gratuita quando há indícios de que a declaração de hipossuficiência não corresponde à realidade financeira do requerente, principalmente quando este não atende plenamente às determinações judiciais para comprovar sua alegação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de assistência judiciária gratuita é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira ou insuficiência de documentação que comprove a alegada hipossuficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.115.300/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves; TJES, AI nº 5005904-14.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, julg. em 23/04/2024; TJES, AI nº 5001463-58.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, julg. em 10/11/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002239-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ORLANDO FERREIRA ALMEIDA

AGRAVADAOS: MUNDO ELETRICO LTDA E OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno
interposto por
ORLANDO FERREIRA ALMEIDA
em razão da decisão id. 7928553, proferida pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulada no bojo do recurso de agravo de instrumento manejado em face de
MUNDO ELETRICO LTDA E OUTRO
e determinou o recolhimento do preparo recursal.

Em razão da remoção do culto Desembargador Fernando Estevam para a colenda Terceira Câmara Cível, Sua Excelência determinou a redistribuição dos autos no âmbito deste órgão fracionário, para julgamento do presente agravo interno.

Sustenta o recorrente, em síntese, que
“os documentos trazidos aos autos são mais que suficientes para comprovar a movimentação financeira do agravante”
.

Ainda, assevera que os fundamentos adotados na decisão objurgada
“não são argumentos críveis para embasar o indeferimento ou para desconstituir a presunção contida na declaração de hipossuficiência apresentada”.

E mais:
“a gratuidade foi indeferida por opinião própria, pois, pelo simples vislumbre do entendimento do C.STJ, bem como do que tem sido decidido por demais Tribunais e, ainda, pelo que diz a legislação, teria plena ciência que o agravante são mais que apto à concessão da benesse”.

Assim, postula a concessão da gratuidade de justiça.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos da admissibilidade recursal, p
asso a analisar as razões do presente recurso.

Consoante o disposto nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, a pessoa desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios possui o direito à gratuidade da justiça.

Contudo, conforme destaca a orientação jurisprudencial uníssona desta Corte e também do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade
” (STJ; REsp nº

1.115.300/PR; 1ª Turma; Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES), o que vai ao encontro do disposto no art. 99, §3º do CPC, podendo ser elidida tal presunção sempre que houver prova em sentido contrário, nos termos do §2º do mesmo dispositivo.

Na situação
sub examine
, a assistência judiciária gratuita foi indeferida ao agravante após este, devidamente intimado a juntar aos autos documentos especificamente indicados (id. 7408054), deixou de atender a tal comando judicial em sua integralidade, pois não colacionou a declaração de imposto de renda do exercício 2023, bem como todos os extratos de contas bancárias (há indícios de que seja cliente da instituição financeira Nubank – id. 7819407) e, ainda, notas fiscais e recibos de produtor rural dos últimos seis meses.

Assim, apesar das razões sustentadas no presente agravo interno, acerca do atendimento da determinação acima aludida, destaco que o eminente Desembargador prolator da decisão recorrida foi suficientemente claro ao ponderar que a documentação juntada aos autos não demonstra o preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício.

Veja-se, no que interessa, trecho do mencionado
decisum,
que peço vênia para transcrever nesta oportunidade, as quais passam a integrar a fundamentação deste voto, mormente porque não foram refutadas de forma específica no recurso sob análise:

“Primeiramente, assinala-se que o juízo de origem indeferiu a tutela provisória de urgência, e possibilitou ao agravante "apresentar

maiores elementos para análise da alegada hipossuficiência econômica, com a juntada de cópia de extrato bancário completo das contas bancárias da autora dos últimos três meses (conta poupança, corrente, investimentos), bem como declaração
completa e atual
de ajuste anual ao imposto de renda”.

Em despacho anterior, verificando a existência de elementos que afastam a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, e mesmo considerando os documentos que foram juntados na origem após a decisão agravada, oportunizei ao agravante juntar “outros elementos capazes de demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, incluindo a declaração de imposto de renda do exercício 2023 (preservando o inteiro teor do documento), extratos de contas bancárias e faturas de cartão de crédito dos últimos seis meses (sequenciais), notas fiscais e recibos de produtor rural dos últimos seis meses, e outros documentos que entender úteis para comprovar o alegado (clarificando a receita e despesa, ou a incapacidade de arcar com as despesas processuais)”.

O agravante se qualifica como produtor rural e defende na inicial que explora economicamente a sua pequena propriedade rural, porém, não comprovou a renda percebida e mesmo as despesas, a justificar a alegada incapacidade de arcar com as custas do processo, mesmo depois de oportunizado.

O fato de a propriedade do imóvel dito explorado pelo agravante ter sido consolidada em favor do credor fiduciário (banco agravado) em 2019, com extinção da dívida averbada na matrícula em 2020, possibilitando a arrematação pela primeira agravada, que posteriormente alienou o bem a terceiros (evento 36704476 do processo de referência), não evidencia a hipossuficiência, já que o próprio agravante afirmou que mantém a atividade econômica (informada também na sua declaração de IRPF do exercício 2022, cuja cópia foi trazida aos autos – embora sem preservar a íntegra do documento, também não juntada ao presente instrumento, apesar de expressamente mencionado no despacho anterior).

O agravante juntou ao processo de origem faturas de cartão de crédito de outubro/2023, janeiro/2024 e fevereiro/2024, com despesas em torno de R$ 400,00, sendo que a fatura de janeiro/2024 aponta fatura anterior no importe de R$ 1.420,39 e pagamento recebido no valor de R$ 1.687,44, omitido pela parte no ímpeto de demonstrar sua incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Observa-se que a fatura de dezembro/2023, juntada ao presente recurso, indica pagamento recebido de R$ 1.699,00, relativa a fatura anterior, que, embora também oportunizado, não foi julgada ao presente instrumento (evento 7819407), e só revela condição econômica incompatível com o benefício pleiteado.

Os extratos bancários do evento 7819409 não clarificam a situação financeira do agravante, que não foi transparente quanto aos seus rendimentos e despesas, deixando de apresentar, por exemplo, a última declaração de imposto de renda do exercício 2023 (preservando o inteiro teor do documento), tal como constante do despacho do evento 7408054, e mesmo as notas fiscais e recibos de produtor rural dos últimos seis meses, e outros documentos que pudessem eventualmente demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas processuais.

Além disso, o agravante está patrocinado por advogado particular (cujo endereço funcional, a propósito, está situado no Estado de São Paulo), e em que pese a disposição do artigo 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais peculiaridades que evidenciam a capacidade econômica daquele que alega insuficiência de recursos financeiros”.

Desta feita,
não restando atendida a determinação para o qual foi intimado o agravante, havendo, na realidade, indícios de que estaria omitindo sua real condição financeira, tenho que a manutenção do indeferimento da benesse almejada é medida impositiva.

Em situações tais, outro não é o entendimento desta Câmara Julgadora:

ACÓRDÃO EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INDEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 98, do CPC/15, estabelece que a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita dar-se-á às pessoas naturais e jurídicas que não estejam em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. 2.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de “elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”, desde que tenha oportunizado à parte a comprovação do preenchimento desses requisitos. 3. No caso em tela, os documentos apresentados em sede recursal não se mostraram suficientes para corroborar com a tese do agravante, pois não condizem com a benesse da gratuidade da justiça
. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES; AI 5005904-14.2023.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Heloisa Cariello; Julg. 23/04/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A INFIRMAR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. LITISCONSÓRCIO ATIVO. FRAGILIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE DE RATEIO DAS DESPESAS. PRECEDENTES DO TJES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de concessão de gratuidade da justiça em favor de toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2. Certo que
havendo elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais, deve ser oportunizado à parte comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos, sob pena de indeferimento (99, §2º,CPC)
. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a “afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade,
podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício
, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente as custas e/ou despesas processuais”, pois
“é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento
” (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017)” (AgInt no REsp 1854007/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020). 4. No caso,
os documentos colacionados pelas partes permitem afastar a presunção de veracidade constante da declaração de hipossuficiência, considerando que os extratos de conta-corrente juntados pelos agravantes, por si só e desacompanhados das declarações de IRPF, não demonstram que tais contas são as únicas de titularidade dos recorrentes
. [...] (TJES; AI 5001463-58.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 10/11/2021)

De conseguinte,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)